Tribunal: TCU
Processo: 043.003/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.003/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heraldo Nutti (XXX.940.638-XX); Icleia Boselli Bussioli (XXX.827.726-XX); Ismael Tessari Grandi (XXX.429.458-XX); Janaina Paula Colito Rago (XXX.844.628-XX); Jose Ari Gurgel Barboza (XXX.385.368-XX); Jose Carlos Bulgarelli (XXX.219.138-XX); Karen Watanabe Camargo (XXX.350.148-XX); Lincoln Araujo Pereira (XXX.281.918-XX); Luciana Lopes Bellini (XXX.299.328-XX); Marcelo Paioli (XXX.383.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.